Tribunal: TJPA
Processo: 0107471-21.2015.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0107471-21.2015.8.14.0055

APELANTE: FABIO MEDEIROS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TEMA 158 DO STF. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, III, “C”, DA LEP). AUSÊNCIA DE REFLEXO NO REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID 19810418, datada de 18/03/2024) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal em desfavor do
apelante FÁBIO MEDEIROS DA SILVA
. Com determinação de condenação pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado por feminicídio
(art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) e fixação da pena de
06
(
seis
)
anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante alega e requer:

• Reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, "d", do Código Penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do STJ para fins de redução da reprimenda aquém do mínimo legal.

• Realização da detração penal, nos moldes do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

III - Razões de decidir

03.

O recurso não merece acolhimento.
A alegação de incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, reafirmado pelo STF (Tema 158), sendo juridicamente inviável a mitigação da reprimenda na segunda fase da dosimetria.

04. Quanto à detração penal, sua análise compete ao Juízo da Execução Penal (art. 66, III, “c”, da LEP), que detém melhores condições para aferição do tempo de custódia e seus efeitos, inexistindo, ademais, repercussão prática no regime inicial fixado. Ausente ilegalidade na dosimetria e incabível a apreciação da detração nesta fase, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

06.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF, e a detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua apreciação na fase de conhecimento quando ausente impacto no regime inicial.

Dispositivos relevantes
:

Artigo
121, § 2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003372520248140009 28717536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08005431420238140061 22825104, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0107471-21.2015.8.14.0055
.

APELANTE: FÁBIO MEDEIROS DA SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto por advogado constituído em favor de
FÁBIO MEDEIROS DA SILVA
(ID 26438141, em 06.08.2024),
o qual se encontra respondendo ao processo em liberdade
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA (ID: 9810418, em 18.03.2024), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 71155063) que, em 03 de setembro de 2015, por volta das 19:00 horas, no município de São Miguel do Guamá/PA, o acusado tentou matar a vítima Michele Gonzaga da Silva (sua ex-companheira), desferindo-lhe um tapa no rosto e, em seguida, armando-se com um terçado (arma branca) para golpeá-la nos braços, pescoço e mãos. O crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a ofendida conseguiu fugir do local e pedir socorro aos vizinhos.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
06
(
seis)

anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID 26438141, em 06.08.2024), a Defesa requereu:

• O reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, "d", do Código Penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do STJ para fins de redução da reprimenda aquém do mínimo legal;

• A realização da detração penal, nos moldes do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com a finalidade de estabelecer um regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29040660, em 03.06.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que não houve excesso na sanção aplicada, que a pena-base se ateve aos limites legais e que a reprimenda imposta na sentença é adequada e deve ser mantida.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29868332, em 10.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, opinando pela plena higidez da Súmula 231 do STJ (que impossibilita a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria) e ressaltando que, mesmo aplicada a detração, o cômputo do tempo de prisão provisória não seria suficiente para alterar o regime inicial semiaberto fixado na origem.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a dois pleitos centrais formulados pela defesa:

(a)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, mediante afastamento da Súmula 231 do STJ; e

(b)
a aplicação imediata do instituto da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MANUTENÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

A Defesa sustenta que o magistrado sentenciante incorreu em equívoco ao deixar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, argumentando que, mesmo fixada a pena-base no mínimo legal (12 anos), seria possível a redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria, inclusive com a declaração de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

Consta da sentença que “
não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes a considerar
”, motivo pelo qual foi mantida a pena provisória no patamar mínimo de 12 (doze) anos.

O pleito
, contudo,
não merece acolhimento
.

Conforme bem delineado no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29868332), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmemente consolidado no sentido de que, uma vez fixada a pena-base no mínimo legal, a incidência de circunstâncias atenuantes genéricas não possui o condão de reduzir a pena aquém desse patamar.

Ainda que se admita, em tese, o reconhecimento da confissão espontânea realizada pelo apelante, tal circunstância não autoriza a mitigação da pena abaixo do mínimo cominado, diante da orientação consolidada tanto na Súmula 231 do STJ quanto no Tema 158 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da plena validade e aplicabilidade da Súmula n.º 231, reafirmada em julgamentos recentes sob o rito dos recursos repetitivos, em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, o que afasta qualquer possibilidade de revisão dessa orientação pela via infraconstitucional. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ
,
reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS
,
mantém a validade da Súmula 231
,
em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral
. (...) A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS
,
sob o rito dos recursos repetitivos
,
em sessão realizada no dia 14/8/2024
,
decidiu
,
por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ
, consoante acórdão que possui a seguinte ementa: (...)” (STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) Quanto ao procedimento dosimétrico a ser adotado na aferição das circunstâncias atenuantes,
nos termos da Súmula 231/STJ
,
o eventual reconhecimento não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Jurisprudência da Terceira Seção
. (..)” (STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Súmula 231/STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
. 4. A Terceira Seção do STJ reafirmou a validade da Súmula 231/STJ nos julgamentos dos RESPs 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE. (...) "
A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ
". (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024). Grifei.

A matéria encontra-se definitivamente estabilizada no âmbito das Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento, inclusive sob sistemática qualificada (Tema 190), assentando que o método trifásico não autoriza a superação dos limites mínimo e máximo abstratamente cominados.

O Supremo Tribunal Federal igualmente reconheceu a compatibilidade da Súmula 231 com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, afastando qualquer alegação de inconstitucionalidade.

Como corretamente assinalado pelo Ministério Público em segundo grau (ID: 29868332), as atenuantes genéricas não integram a estrutura do tipo penal, razão pela qual não possuem força normativa suficiente para afastar os limites abstratamente fixados pelo legislador penal.

Não há falar, portanto, em violação aos princípios da individualização da pena, da isonomia ou da dignidade da pessoa humana. Ao revés, a aplicação da orientação sumular preserva o princípio da legalidade estrita, garantindo que o julgador atue dentro dos limites previamente estabelecidos em lei.

Nessa linha, é juridicamente inviável o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena intermediária, devendo ser mantido o cálculo que resultou na reprimenda definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, após a incidência da causa de diminuição relativa à tentativa.

02.

DETRAÇÃO PENAL

(ART. 387, § 2º, DO CPP).

Requer o recorrente a aplicação da detração penal, com fundamento no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o período de segregação cautelar por ele suportado ensejaria a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Conforme consignado na sentença, o d. magistrado em primeiro grau, afastou a incidência imediata do referido dispositivo, ao fundamento de que a matéria deveria ser analisada no âmbito do Juízo da Execução Penal, diante da necessidade de aferição precisa do tempo efetivamente cumprido, bem como por compreender que a inovação legislativa não afastaria a competência do juízo natural da execução.

A irresignação defensiva não merece acolhimento
.

Nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29868332), a análise da detração penal deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, que detém melhores condições técnicas e informacionais para aferir, com exatidão, o tempo de custódia já suportado pelo apenado, bem como avaliar seus reflexos no regime prisional e no mérito carcerário.

Com efeito, a detração penal, consistente no abatimento do tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação, nos termos do art. 42 do Código Penal, insere-se no âmbito da execução da pena, competindo ao Juízo da Execução decidir sobre sua aplicação e efeitos, conforme expressamente dispõe o art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, sobretudo quando ausentes, nos autos, elementos objetivos suficientes acerca do período de prisão provisória, o que inviabiliza sua aferição segura na instância recursal.

“(...)
Quanto ao pleito de detração penal
,
a ausência de elementos objetivos nos autos acerca do tempo de eventual prisão provisória impede o seu exame por esta instância
,
competindo ao Juízo da Execução Penal a apuração e aplicação do instituto
,
conforme art. 66, III, "c", da LEP
. (...) “
A aplicação da detração penal é de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, ‘c’, da LEP
.” (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003372520248140009 28717536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções
,
uma vez que a instância recursal não dispõe das informações necessárias para aplicar o benefício de forma segura
. "
A detração penal deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, em conformidade com o art. 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal
." (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08005431420238140061 22825104, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Ademais, ainda que se procedesse ao cômputo do período de segregação cautelar nesta fase, não se verificaria utilidade prática no pleito.

Isso porque, considerando-se o tempo aproximado de
01
(
um
)
ano de prisão provisória indicado
pela Defesa e a reprimenda definitiva fixada em
06
(
seis
)
anos de reclusão
, o remanescente penal atingiria aproximadamente 05 (cinco) anos.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, as condenações superiores a 04 (quatro) anos e não excedentes a 08 (oito) anos devem iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando se tratar de réu não reincidente.

Dessa forma, eventual detração não teria o condão de alterar o regime inicial fixado na sentença, permanecendo adequada a imposição do regime semiaberto.

Assim, correta a decisão que relegou ao Juízo da Execução Penal a análise da detração e de seus efeitos, inexistindo fundamento para modificação do regime prisional nesta fase de conhecimento, razão pela qual o pleito defensivo não merece acolhimento.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29868332)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
FÁBIO MEDEIROS DA SILVA
e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 19810418), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026